Tribunal: TJSP
Processo: 2363833-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS INTEMPESTIVOS PELA DECISÃO AGRAVADA – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE LEITURA – ARTIGO 5o, §3o, DA LEI No 11.419/2006 – INTIMAÇÃO CONSIDERADA REALIZADA APÓS O DECURSO DE 10 DIAS – PRAZO EM DOBRO – ARTIGO 183 DO CPC – AUTARQUIA ESTADUAL – EMBARGOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS INTEMPESTIVOS PELA DECISÃO AGRAVADA – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE LEITURA – ARTIGO 5o, §3o, DA LEI No 11.419/2006 – INTIMAÇÃO CONSIDERADA REALIZADA APÓS O DECURSO DE 10 DIAS – PRAZO EM DOBRO – ARTIGO 183 DO CPC – AUTARQUIA ESTADUAL – EMBARGOS TEMPESTIVOS – A apreciação das demais alegações deduzidas pela autarquia deve ser realizada pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância – Agravo parcialmente provido.